Tribunal: STF
Processo: ARE 1604819
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário na origem. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 287/STF. Negativa de seguimento.

 Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alysson Felipe Alves Gomes, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (Doc. 17):
 
“APELAÇÃO CRIMINAL – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA – NECESSIDADE – RECURSO INTERPOSTO PELO APELANTE FORA DO QUINQUÍDEO LEGAL – DUPLA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – PRAZO QUE NÃO SE RENOVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Nos termos do art. 529 do Código de Processo Penal Militar, o prazo de interposição do recurso de apelação criminal é de cinco dias. - Se o defensor dativo deixou transcorrer in albis o prazo recursal, irrelevante se mostra o fato de o apelante, que respondeu o processo em liberdade, ter sido intimado por edital posteriormente e apresentado recurso de apelação intempestivamente, já que tal intimação era dispensável e não há renovação do prazo recursal. Precedentes STJ (AgRg no AREsp n. 2.514.289/TO, DJ.: 12/8/2024; AgRg no AgRg no AREsp n. 1.686.136/RO, DJ.: 20/10/2020).”
(Apelação Criminal n. 2000561-97.2022.9.13.0001/JME, Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Des. James Ferreira Santos, j. 10.04.2025).

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. artigo 5º, LV,  e artigo 93, IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, violação violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório e da fundamentação das decisões judiciais. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, constata-se que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, quanto à alegação de ofensa aos artigos 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, com base, respectivamente, no ARE 748.371-RG, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes - paradigma do Tema nº 660/STF da repercussão geral, e no AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 13.8.2010 - paradigma do Tema nº 339/STF da repercussão geral. 
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” (destaquei)

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Assim, o presente agravo em recurso extraordinário devolve a esta Suprema Corte apenas as matérias não alcançadas pela decisão de negativa de seguimento fundada em precedente de repercussão geral, haja vista que, quanto a tais temas, o recurso cabível seria o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário diante da ausência de prequestionamento da matéria constitucional, da falta de demonstração específica de como o acórdão impugnado teria violado os dispositivos indicados, e da ausência de impugnação aos fundamentos da decisão colegiada. Confira-se (Doc. 32): 

“(...)
Em que pesem as alegações apresentadas pela defesa, a ascensão do recurso é medida inviável. 
Da análise dos autos, observa-se que a turma julgadora acolheu a preliminar de intempestividade suscitada pelo Ministério Público e não conheceu do recurso de apelação manejado pela defesa, com base nos seguintes fundamentos:
(...)
Pela leitura do trecho do acórdão acima transcrito, verifica-se que a alegada violação aos dispositivos constitucionais tidos como violadas – artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da CR – não foi objeto de debate no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração com tal finalidade, de modo que o presente recurso carece do necessário prequestionamento explícito, o qual é indispensável ao acesso à Suprema Corte, nos termos das Súmulas n. 282 e n. 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). In verbis: 
(...)
Além disso, a despeito de a defesa do recorrente ter sustentado ofensa aos referidos dispositivos constitucionais, a alegada violação foi feita de forma genérica, não houve a indicação, de maneira clara, do modo como a decisão colegiada teria violado os dispositivos citados. 
Sabe-se que, para a interposição do recurso extraordinário, não basta a simples menção aos dispositivos constitucionais tidos como violados, sendo indispensável que o recorrente apresente fundamentos que demonstrem a forma como o órgão julgador, de fato, os desrespeitou, o que não se constata in casu. 
Desta feita, revelam-se deficientes as razões do presente recurso, o que atrai a incidência d a Súmula n. 284 do STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
(...)
Ademais, saliente-se que, no caso em comento, a suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CR) dependeria de prévia análise de normas infraconstitucionais – CPM e Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, o que não se mostra possível pela via do apelo extremo. 
Nesse contexto, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. Confira-se o paradigma mencionado:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
(...)
Em relação à alegada ausência de fundamentação, o STF, quando do julgamento do AI n. 791.292/PE, Tema n. 339, publicado em 13/08/2010, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria e assentou que o art. 93, inciso IX, da CR não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada, de forma a examinar pormenorizadamente cada uma das alegações das partes, mas, sim, que indique, de forma clara, os motivos do convencimento do julgador. Veja-se:
(...)
Assim, da leitura do acórdão objurgado, verifica-se que, ao contrário do sustentado pelo recorrente, não houve omissão ou carência de fundamentação no julgamento, em afronta ao art. 93, inciso IX, da CR, tendo em vista que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, tendo sido a fundamentação apresentada amparada na legislação vigente e na jurisprudência pátria. 
Cumpre salientar, por fim, que, ainda que inexistissem os óbices acima mencionados, a tramitação do recurso continuaria inviável, uma vez que a defesa do recorrente não impugnou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a, com alegações genéricas, suscitar a violação aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da CR”.

Contudo, a parte recorrente não impugnou, de forma adequada, específica e individualizada, todos os fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, em manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal. 
Com efeito, a parte agravante, em peça de fundamentação desarticulada, limitou-se a reiterar, de maneira genérica, os argumentos já expendidos nas razões do recurso extraordinário, sem demonstrar concretamente o desacerto dos óbices apontados pela decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso extraordinário.
Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A inobservância de tal requisito formal resulta na inviabilidade do recurso, nos termos inclusive do inciso III do art. 932 do CPC, verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (destaquei).

Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 287 DO STF. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravos regimentais interpostos contra decisão que negou seguimento aos agravos em recursos extraordinários, com base na aplicação do enunciado nº 287 da Súmula do STF, sob a alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 2. Os agravantes reiteram a incompetência da Justiça Federal, a nulidade de provas obtidas por interceptação telefônica sem investigação preliminar e a ausência de provas, requerendo o provimento do agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes atenderam ao princípio da dialeticidade recursal, com a impugnação específica de todos os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos extraordinários. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A impugnação genérica e a mera repetição dos argumentos apresentados no recurso extraordinário e nos agravos anteriores não satisfazem o princípio da dialeticidade, conforme exige a Súmula 287 do STF. 5. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o agravo. 6. Ademais, a análise das alegações dos recorrentes quanto à competência e à nulidade das provas demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso extraordinário (Súmula 279 do STF). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1430341-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024 - grifei).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”
(ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe. 16/11/2022 - grifei).
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente